Tribunal: STF
Processo: ARE 1503970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE CESSÃO. Cessão de créditos que, para ter eficácia contra terceiros e produzir efeitos erga omnes, deve ser registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Inteligência dos artigos 288 do Código Civil e 129, § 9º da Lei de Registros Públicos. Não comprovação, no caso, do registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 14º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo consta dos autos, a credora Eleonora cedeu integralmente seu crédito a Fera Lubrificantes Ltda, por meio de escritura pública, lavrada em 05 de agosto de 2009 (77/79). A comunicação ao juízo ocorreu em 15 de setembro de 2010.



    Consta também que Eleonora cedeu novamente o crédito a Univen Refinaria de Petróleos Ltda, através de escritura pública lavrada em 22 de março de 2010 (fls. 192/196). A comunicação ao juízo ocorreu em08 de abril de 2010.



    O MM. Juiz da causa entendeu que deve prevalecer a cessão de crédito de Univen Refinaria de Petróleo Ltda, despachando, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observo que o (a) exequente Eleonora da Silva cedeu o seu crédito primeiramente ao(à) cessionário(a) Univen Refinaria de Petróleo Ltda, conforme instrumento de cessão de fls. 1207/1209, firmado em 22/03/2010 e com petição protocolada neste Juízo em 08/04/2010. Por outro lado, a cessão figurando como cessionário(a) o(a) Fera Lubrificantes Ltda foi realizada apenas em05/08/2009, porém com petição protocolada em 15/09/2010 (fls. 1420)” (fls. 72). [...]



    Para ter eficácia contra terceiros e produzir efeitos erga omnes, a cessão de créditos deve ser celebrada por escritura pública, ou instrumento particular revestido das formalidades legais, e registrado no Registro de Títulos e Documentos.



    Estabelece o artigo 288 do Código Civil que “é ineficaz, emrelação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.”



    O artigo 129, § 9º da lei de Registros Públicos prescreve que: “Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: (...) “9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subrogação e de dação em pagamento.



    Então, a partir do momento em que a escritura pública é registrada no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, ela passa a produzir efeitos com relação a terceiros. Assim, deve prevalecer a cessão de créditos que foi registrada em primeiro lugar no cartório de RTD. [...]



    Entretanto, no caso dos autos, intimada para comprovar o registro no Cartório de Registro de Título e Documentos da Escritura Pública e Cessão de Direitos Creditórios (fls. 241), a agravante trouxe apenas a cópia da Escritura Pública, com a autenticação pelo cartório de Notas. Não trouxe qualquer prova do Registro, nos termos exigidos pela Lei.



    Assim, não se vislumbrando o registro da Escritura Pública, mantém a r. decisão agravada, que considerou a cessão que foi primeiramente comunicada ao juízo



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente